Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EMBARGOS DAS AGRAVANTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DO INVENTARIANTE. OMISSÃO. RECONHECIDA E SANADA. PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. PRESTADAS. INFORMAÇÕES SOLICITADAS. EXISTENTES NOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelas agravantes, reformando a decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão e de contradição no acórdão quanto à análise (i) da necessidade de apresentação de planilha da dívida fiscal do espólio; (ii) necessidade de esclarecimentos acerca do contrato de aluguel relativo a imóvel pertencente ao espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a omissão no acórdão quanto à análise da existência da prestação das primeiras declarações, com especificação, nos autos, da dívida fiscal do espólio pela Secretaria da Fazenda, sendo desnecessário que o inventariante especifique novamente os débitos fiscais.
4. Incabível determinar-se ao espólio que preste esclarecimentos acerca do contrato de aluguel do imóvel que pertence ao monte partilhável, pois o negócio jurídico foi celebrado em nome da meeira, sendo ela uma das agravantes.
5. Caracterizada a litigância de má-fé, disposta no artigo 77 do Código de Processo Civil, impõe-se a condenação das agravantes na multa do artigo 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração opostos pelas agravantes conhecido e não provido. Embargos de declaração opostos pelos agravados conhecido e provido. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos. 77, 80, 81 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1388001, de relatoria do Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível.